Tribunal: TJPA
Processo: 0801335-83.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14853 - Prescrição Intercorrente
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801335-83.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: SHOP DO CARTAO LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO:
0801335-83.2025.8.14.0000

RECORRENTE:
Banco do Brasil S.A.

RECORRIDO:
Shop do Cartão Ltda - EPP

RELATORA:
Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CITAÇÃO EM PROCESSO ANTERIOR EXTINTO POR ABANDONO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I
– Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu exceção de pré-executividade, afastando alegação de prescrição, com fundamento na interrupção do prazo prescricional em razão de citação ocorrida em demanda anterior, posteriormente extinta sem resolução do mérito.

II
– A controvérsia posta reside em verificar se a citação havida em processo anterior, extinto por abandono da causa, tem o condão de interromper a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

III
– Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a citação válida em processo anterior, extinto sem resolução do mérito, apenas interrompe a prescrição quando a extinção não decorre da inércia da parte autora, o que não se aplica ao presente caso, em que o processo foi extinto nos termos do art. 485,II e III, do CPC.

IV
– Estando comprovado que o dano foi identificado em 28/06/2013 e que a ação de origem foi ajuizada apenas em 01/08/2019, consumada está a prescrição quinquenal da pretensão autoral, impondo-se a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

V
– Recurso provido para reformar a decisão agravada, a fim de acolher a exceção de pré-executividade para extinguir o processo de origem, com fundamento no art. 487, II, do CPC.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO:
0801335-83.2025.8.14.0000

RECORRENTE:
Banco do Brasil S.A.

RECORRIDO:
Shop do Cartão Ltda - EPP

RELATORA:
Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S.A., contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA, nos autos do cumprimento de sentença nº 0807484-49.2019.8.14.0051, movido por Shop do Cartão Ltda - EPP, que indeferiu a exceção de pré-executividade, afastando a alegação de prescrição quinquenal, reconhecendo válida a interrupção do prazo prescricional com base em citação ocorrida em processo anterior extinto sem resolução de mérito, determinando o prosseguimento do feito executivo.

Em suas razões, o agravante sustenta que a pretensão indenizatória deduzida na origem está fulminada pelo prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, pois o agravado teria tomado ciência inequívoca do suposto dano em 28 de junho de 2013 — data em que identificou o débito de R$ 250.000,00 aplicado sem autorização em fundo de investimento —, sendo que a demanda somente foi ajuizada em 01 de agosto de 2019, quase seis anos depois. Aduz ainda que a decisão agravada aplicou de modo equivocado a regra de interrupção da prescrição com base em despacho de citação válido em ação anterior, posteriormente extinta sem resolução do mérito, o que, segundo o agravante, não pode produzir efeitos processuais em nova ação. Além disso, impugna a validade da citação eletrônica realizada nos autos da presente execução, alegando que houve desobediência à ordem expressa de realização por meio de oficial de justiça, em afronta ao art. 242 do CPC, circunstância que, segundo defende, comprometeria a validade de todo o processo. Ao final, o BANCO DO BRASIL S.A. pleiteia a reforma da decisão agravada, com o acolhimento da Exceção de Pré-Executividade e o consequente reconhecimento da prescrição da pretensão do agravado.

O Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada, sob os seguintes fundamentos: mencionando que o processo principal foi ajuizado dentro do prazo prescricional; que não houve nulidade na citação, porquanto realizada nos termos do art. 246, §1º, do CPC, com ciência inequívoca da parte executada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, pelo plenário virtual

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO:
0801335-83.2025.8.14.0000

RECORRENTE:
Banco do Brasil S.A.

RECORRIDO:
Shop do Cartão Ltda - EPP

RELATORA:
Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço da irresignação.

Da prescrição

O Agravante menciona que os fatos geradores da demanda ocorreram no no
dia 28 de junho de 2013
, ocasião em que o autor menciona que foi surpreendido com o débito não autorizado de
R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)
de sua conta bancária, valores esses aplicados em fundo de investimento denominado “OUROCAP”. Menciona que tendo a demanda sido ajuizada em 01 de agosto de 2019, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos já teria sido ultrapassado, portanto, a decisão agravada que afastou a prescrição deveria ser reformada.

Constata-se que o fundamento central da decisão agravada foi o reconhecimento de que
houve interrupção válida do prazo prescricional
em virtude da
citação realizada no processo anterior
(processo nº 0012070-70.2016.8.14.0051), o qual foi posteriormente
extinto sem resolução de mérito
, considerando o julgador que houve a interrupção do prazo prescricional, tendo sido retornado seu cômputo com
a partir da extinção do processo anterior
, em janeiro de 2018.

No caso concreto, a controvérsia envolve pretensão de reparação por supostos danos materiais e morais decorrentes da aplicação indevida de valores financeiros em produto bancário (“Ourocap”), sem autorização do consumidor, situação em que a pretensão autoral se amolda à responsabilização objetiva nos termos do
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

A prescrição, instituto de ordem pública e de segurança jurídica, consiste na perda do
a perda da pretensão
(de reivindicar esse direito por meio da ação judicial cabível) pelo decurso do tempo, conforme delineado no
art. 189 do Código Civil
.

Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.

A legislação aplicável ao presente caso é o
Código de Defesa do Consumidor
, em razão da natureza da relação jurídica entre o banco e o cliente, sendo certo que o
art. 27 do CDC
estabelece que
“Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”
.

A controvérsia gira em torno da ocorrência da interrupção da prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC, a partir de citação realizada em processo anterior (nº 0012070-70.2016.8.14.0051), o qual foi extinto sem resolução do mérito por abandono da causa.

É certo que, nos termos do art. 202, I, do Código Civil:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

E ainda, o parágrafo único do mesmo dispositivo estabelece:

Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.

Ocorre que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a citação válida é causa interruptiva da prescrição, quando o processo anterior, que versava sobre a mesma pretensão, é extinto sem resolução de mérito, excetuadas as hipóteses de inércia do demandante, as quais são as hipóteses do art. 485, II e III, do CPC/2015. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO. INDENIZAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. APARENTE LEGITIMIDADE PASSIVA. CITAÇÃO. EFEITO INTERRUPTIVO. RETROATIVIDADE. AÇÃO PRINCIPAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEMANDA ANTERIOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a saber se a citação em demanda anterior na qualidade de litisdenunciada teria o efeito de interromper o prazo prescricional de pretensão ao recebimento de indenização securitária por morte decorrente de sinistro ocorrido em viagem de ônibus paga com cartão de crédito cuja bandeira outorgava essa cobertura automaticamente.

3.
Na hipótese, uma primeira demanda de cobrança foi ajuizada contra a administradora, que denunciou da lide a bandeira do cartão de crédito. Porém, o processo foi extinto sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva, e a denunciação da lide julgada prejudicada.

4.
Em caso de aparente legitimidade passiva, a citação da primeira demandada é válida para interromper o prazo prescricional relativamente à litisdenunciada, retroativamente à data da propositura da ação principal.
Precedente da Terceira Turma.

5.
A citação válida é causa interruptiva da prescrição, mesmo que o processo seja extinto sem resolução do mérito, excetuadas as hipóteses de inércia do demandante (art. 485, II e III, do CPC/2015). Precedentes.

6. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.679.199/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 24/5/2019.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INCONFORMISMO DA AUTORA. 1. A admissibilidade do recurso especial exige a clareza na indicação dos dispositivos de lei federal supostamente contrariados, sob pena de incidência da Súmula 284 do STF . 2. A ausência de impugnação a fundamento do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, aplicável por analogia. 3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a citação realizada em processo anteriormente extinto, sem julgamento do mérito, por inércia do autor, não tem o condão de interromper a prescrição .
Incidência da Súmula 83 do STJ. 4. Rever o entendimento das instâncias ordinárias demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, inadmissível no apelo especial, por óbice da Súmula 7 do STJ. 5 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2508706 SP 2023/0427259-1, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

Ainda neste sentido, vejamos os julgados:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL E PRESCRIÇÃO - CITAÇÃO VÁLIDA EM PROCESSO ANTERIOR - JUIZADO ESPECIAL - EXTINTO POR CONTUMACIA - ABANDONO DA CAUSA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AFASTADA - SENTENÇA MANTIDA. -
A citação válida em processo extinto sem julgamento do mérito importa na interrupção do prazo prescricional, exceto nos casos de extinção por inércia da parte autora ou abandono da causa (art. 485, II e III CPC) . Na hipótese, as ações anteriormente propostas, perante o Juizado Especial, foram extintas por contumácia, o que corresponde a a abandono da causa, não interrompendo o prazo prescricional, o qual se implementou antes da propositura da presente ação, justificando a manutenção da sentença que extinguiu o feito com supedâneo no art. 487, II do CPC.

(TJ-MG - AC: 50010947920218130241, Relator.: Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 19/04/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 20/04/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - PRESCRIÇÃO - AÇÃO ANTERIOR JULGADA EXTINTA POR CONTUMÁCIA - APLICAÇÃO DO CDC - TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - ABUSIVIDADE. O prazo prescricional para revisão de cláusulas contratuais é de dez anos a contar da assinatura do contrato.
Consoante jurisprudência do STJ, a citação válida em processo extinto sem resolução de mérito acarreta a interrupção da prescrição, salvo se a extinção se der por inação do demandante. Extintas as ações no Juizado Especial por contumácia, o que corresponde ao abandono da causa, não há interrupção do prazo prescricional .
Aplicável o CDC aos contratos bancários nos termos da Súmula 297, do STJ. É válida a disposição contratual que autoriza o ressarcimento de despesas com serviços de terceiros, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

(TJ-MG - AC: 50111567820208130027, Relator.: Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 26/07/2023, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 28/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DE ANTERIOR AÇÃO REVISIONAL, EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . EXTINÇÃO QUE NÃO SE DEU POR ABANDONO OU NEGLIGÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 202, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL, E ARTIGO 240, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES . SENTENÇA CASSADA. 1- A jurisprudência pátria reconhece que a citação afasta a presunção de inércia no decurso de tempo - constituindo, pois, causa interruptiva da prescrição -, se validamente perfectibilizada em processo anterior que revele o interesse do autor na defesa de seu direito, extinto este, embora, sem julgamento de mérito. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2-
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a citação válida interrompe o prazo prescricional mesmo que extinto o processo sem resolução do mérito, exceptuadas as situações de negligência das partes e abandono de ação
. Inteligência das disposições do artigo 202, inciso I, e do artigo 240, § 1º, do Código de Processo Civil.2- Recurso conhecido e provido.

(TJ-PR 00066612920218160069 Cianorte, Relator.: jose americo penteado de carvalho, Data de Julgamento: 19/06/2023, 19ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/06/2023)

No caso sob exame, verifica-se que o processo anterior (nº 0012070-70.2016.8.14.0051), embora tenha contado com citação, foi extinto sem resolução de mérito com fulcro no art.
485, II e III do CPC
. Assim, nos termos do entendimento pacificado, não houve interrupção eficaz da prescrição.

O prazo prescricional, portanto, deve ser computado a partir do conhecimento do dano, que se deu, de forma inequívoca, em 28/06/2013, conforme narrado pela parte autora, ora recorrida, quando detectou o débito de R$ 250.000,00 de sua conta-corrente para investimento no “Ourocap” sem sua anuência.

Aplicando-se o prazo quinquenal do art. 27 do CDC, a pretensão prescreveu em 28/06/2018. Todavia, a nova demanda (0807484-49.2019.8.14.0051) somente foi ajuizada em 01/08/2019, quando o direito de ação já estava fulminado.

Assim, impõe-se o reconhecimento da prescrição, o que atrai a extinção do feito originário com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC:

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição;

Deixo de adentrar sobre a questão referente à validade de citação, considerando ser inócuo deliberar sobre tal ponto, uma vez que, após analisar o caso, chegou-se à conclusão de que ocorreu a prescrição, o que dirime a questão de forma suficiente, mediante o acatamento da prejudicial de mérito.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para reformar a decisão agravada e, via de consequência, acolher a exceção de pré-executividade para extinguir o processo de origem, com fundamento no art. 487, II, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 05/02/2026